Tribunal: TJDFT
Processo: 0737790-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo defensivo. Reeducando interno do CDP-I. Autorização de visita. Menor púbere. Indeferimento pela VEP. Ausência de comprovação formal do casamento ou da união estável havida entre a adolescente e o interno do sistema prisional (art. 3o da Portaria n. 8/2016 – VEP). Necessidade de acompanhamento da adolescente pelo responsável legal. Impossibilidade. Restrição pela VEP do número de visitantes por preso ante a pandemia do COVID-19. Agravo conhecido e desprovido.